Tribunal: TJPA
Processo: 0000445-06.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000445-06.2016.8.14.0062

APELANTE: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: RONALDO ROQUE TREMARIN

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000445-06.2016.8.14.0062

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCUMÃ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: RONALDO ROQUE TREMARIM – OAB/PA 18.142

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - ART. 157, §2º, I DO CP – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DA PENA EM PATAMAR MÍNIMO – INVIÁVIABILIDADE - DOSIMETRIA COERENTE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO APRESENTADO NOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PARA ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO – PREJUDICADOS – MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA - RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000445-06.2016.8.14.0062

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCUMÃ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: RONALDO ROQUE TREMARIM – OAB/PA 18.142

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I do Código Penal à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia de fls. 38 recebida em 16.02.2016, que no dia 21.12.2015 o acusado utilizando-se de arma branca tipo canivete, subtraiu uma motocicleta pertencente a José Filho Pereira da Silva.

Narra ainda, que a vítima ao descer do veículo correu pedindo socorro até encontrar uma viatura da Polícia Civil e relatando o fato, os agentes acompanhados de JOSÉ lograram êxito em encontrar o recorrente ainda na posse do produto do crime e da arma utilizada.

Por tal conduta,
o acusado
foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I do Código Penal.

O feito tramitou regularmente até a prolação de sentença condenatória (fls. 115/125), contra a qual a defesa apela pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a aplicação da pena em seu patamar mínimo, bem como regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 115/125).

Contrarrazões ao recurso ofertadas às fls. 12/128, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento (fls. 137/145).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, assim conheço do recurso.

1. Da pretensa absolvição por insuficiência de provas

Seguindo
a defesa do apelante pleiteia a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, IV, V, VII do CPP
[1]
.

Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, nitidamente há no processo prova apta a ensejar o decreto condenatório.

Autoria e materialidade delitivas evidenciam-se pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 25/27, bem como pelos depoimentos das testemunhas que efetuaram a prisão em flagrante (fls. 4, 5, 77 e 78) e da vítima que reconheceu o sentenciado como autor do delito (fls. 10 e 11).

Assim, do que fora apresentado não há como acolher a tese defensiva de absolvição, pelo que mantenho a condenação.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal.

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU
. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a
vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes
, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I

(6616901, 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05) [
Grifei
].

2. Da dosimetria

Alternativamente, o recorrente requer a aplicação da pena base em seu mínimo legal.

Igualmente sem razão, pois pel
o que se vê da sentença de fls. 79/84, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
, foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dada a existência de 02 (dois) critérios judiciais desfavoráveis, a pena base fora fixada corretamente no
quantum
inicial de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas
em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

3. Mudança de regime de cumprimento de pena e Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Argumenta a defesa que considerando o redimensionamento da pena arguido, o regime inicial de cumprimento de pena seria o aberto. Sob o mesmo fundamento, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Diante do exposto no subitem 2., vê-se que os pedidos de fixação de regime aberto e substituição da pena, por força do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP
[4]
, restaram prejudicados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

(...)

Belém, 08/02/2022